Tribunal: STF
Processo: HC 69020
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
"Habeas corpus". Réu condenado a seis anos e oito  meses  de
reclusão. Código Penal, art.  157,  par-2.,  II,  do  C.P..  Processo
anulado,  por   vício   da   citação   editalicia,   determinando-se,
entretanto, que o réu permaneca preso. Prisão  preventiva  decretada,
logo após a declaração de revelia, a pedido  do  Ministério  Público,
para assegurar a aplicação da  lei  penal.  O  título  da  prisão  do
paciente, a seguir, passou a ser a sentença condenatória.  Anulado  o
processo desde a citação-edital, insubsistentes estao a sentença e  o
decreto de  custodia  provisoria.  Não  se  trata  de  réu  preso  em
flagrante ou com prisão preventiva decretada no inicio  do  processo.
Réu preso há tres anos e onze meses. Não e possivel manter o paciente
na prisão, enquanto se renova o processo, sem fundamento novo e legal
para a custodia provisoria. "Habeas Corpus" concedido, para que o réu
seja posto em liberdade, se por "al" não houver de permanecer  preso,
aguardando, nessa situação, a renovação do processo.